Tribunal: STF
Processo: RE 93151
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
DIVÓRCIO. CLÁUSULA ALIMENTAR AJUSTADA EM DESQUITE. SUA DESATIVAÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. 
- NÃO NEGA VIGÊNCIA AOS ARTS. 36, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 37, PAR 1, DA LEI N 6.515, DE 1977, A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONVERSÃO DO DESQUITE AMIGÁVEL EM DIVÓRCIO, REPELINDO A CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA, EM FACE DA CIRCUNSTANCIA DE ACHAR-SE SUSPENSA, POR ACORDO TACITO DOS EX-CONJUGES, A EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO DESQUITADO PARA COM A DESQUITADA; E QUE RESSALVOU A HIPÓTESE DE SER DISCUTIDA, NOUTRO PROCESSO, A POSSIBILIDADE DA REATIVAÇÃO DA CLÁUSULA ALIMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.